Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702173-27.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON VILELA CABRAL APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por ROBSON VILELA CABRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento por ele movida contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, em que os requerimentos autorais foram julgados improcedentes. As despesas processuais foram atribuídas ao autor apelante e os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (CPC, art. 85, § 8o). Nas razões recursais apresentadas (ID 50740974), o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, apresentando declaração de hipossuficiência e cópia do contracheque no ID 50740975. Pleiteia, também, em breve resumo, a reforma do julgado. No despacho de ID 52355419, foi oportunizado à parte robustecer o seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira, o que, conforme certidão de ID 53419760, deixou a parte de fazer. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade”. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo recorrente. Na hipótese, o apelante alega auferir “renda líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, com vistas à demonstração de dificuldades ao pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência” e estar suficientemente demonstrados os requisitos dispostos nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, na linha do art. 5o, LXXIV da CF. De acordo com o comprovante de rendimento apresentado (ID 50740975), a renda bruta do apelante é de R$ 7.062,53 (sete mil e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), valor muito acima da média salarial brasileira. Oportunizada a demonstração efetiva da condição de hipossuficiente, como algum gasto ordinário vultoso, por exemplo, o apelante deixou de se manifestar. Igualmente, não instruiu os autos com outros contracheques, extratos bancários recentes e declarações de imposto de renda, apesar de expressamente consignada a necessidade de apresentação. “Inviável a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, sobretudo quando a renda bruta da agravante supera os parâmetros de cinco salários mínimos, adotado por este Tribunal.” (Acórdão 1605815, 07056747720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022) A partir da documentação, não se divisa haver situação excepcional a justificar a concessão do benefício legal. Isto é, o pedido de gratuidade de justiça postulado não comporta acolhimento, por não se tratar de pessoa considerada juridicamente pobre. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer. Não bastasse, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que eventual condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta em caso de eventual desprovimento do recurso. Some-se a isso que o apelante não requereu a gratuidade de judiciária, na petição inicial, tendo recolhido as custas iniciais (ID 50740816-50740817), inclusive. De fato, postulou a gratuidade judiciária apenas ao final, após ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. Essas circunstâncias que não coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os benefícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outras Cortes de Justiça. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao apelante. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, promova o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator